Tribunal: TJES
Processo: 0005220-69.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005220-69.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GELSON APARECIDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CONCURSO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de tentativa de homicídio qualificado, em concurso formal, à pena de 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por arremessar pedra contra veículo em movimento, atingindo uma das vítimas e colocando outras em risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais; (ii) definir o patamar adequado de redução pela atenuante da confissão espontânea; e (iii) verificar a fração de diminuição aplicável à tentativa, especialmente quanto a uma das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e conduta social mostra-se adequada, diante da gravidade concreta da conduta, praticada em via pública, com elevado risco a terceiros e intensa reprovabilidade.
4. Em respeito ao princípio da vedação à reformatio in pejus, mantém-se a pena-base fixada, com apenas reforço da fundamentação.
5. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada no patamar de 1/6, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.
6. A fração de diminuição pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo mantida em 1/3 para a vítima atingida e elevada para 2/3 quanto à vítima não atingida.
7. Correta a aplicação do concurso formal próprio, com exasperação de 1/6 sobre a pena mais grave.
8. Mantido o regime inicial fechado, diante do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais é válida quando baseada em elementos concretos extraídos da dinâmica do crime. 2. A atenuante da confissão espontânea deve, em regra, ser aplicada na fração de 1/6. 3. A fração de redução pela tentativa deve observar o grau de execução do iter criminis, admitindo redução máxima quando a conduta não atinge a vítima. 4. No concurso formal, aplica-se a exasperação sobre a pena do crime mais grave."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 14, II; 33, §2º e §3º; 59; 65, III, “d”; 70; 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre fração de 1/6 para confissão

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0005220-69.2023.8.08.0035

APELANTE:
GELSON APARECIDO DOS SANTOS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
GELSON APARECIDO DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

4ª Vara Criminal de Vila Velha – Tribunal do Júri

(
ID nº
17380111
),
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 121, §2º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 70, primeira parte, todos do Código Penal à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal).

Inconformada, a d. Defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a necessidade de revisão da primeira fase da dosimetria, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente mediante fundamentação genérica; (ii) a aplicação mais benéfica da atenuante da confissão espontânea; (iii) a majoração da fração de diminuição pela tentativa, especialmente quanto à vítima Gladston.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 17380126 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 179555372).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 08 de julho de 2023, aproximadamente às 05h00min, em via pública, na Rodovia do Sol, na altura de Ponta da Fruta, em Vila Velha/ES, Gelson Aparecido dos Santos, com intenção de matar, ou no mínimo assumindo o risco de fazê-lo, arremessou uma pedra no veículo em trânsito onde estavam as vítimas Michaella Zukowski Reis, Gladston Teixeira dos Reis e Kevin Zukowski Reis, acertando a cabeça e face de Michaella, que não veio a óbito por ter sido socorrida imediatamente e levada ao hospital.

O crime contra as vítimas foi praticado por motivo fútil em razão do denunciado encontrar-se embriagado, vagando em zigue-zague pela Rodovia do Sol, com uma pedra na mão, tendo se aborrecido em razão do motorista do veículo ter buzinado e piscado o farol para ele, fato que, inclusive demonstra que o acusado tinha intenção de atingir o motorista do veículo que trafegava por via de alta velocidade, assumindo o risco de matar não somente ele como os demais passageiros.

A defesa das vítimas foi dificultada, estas se encontravam no interior de um veículo e não tinham motivo para esperar que pudessem ser atacadas, tendo sido surpreendidas pela ação do denunciado.

Pois bem.

A defesa sustenta que a sentença teria procedido à valoração negativa das circunstâncias judiciais de forma genérica, sem indicação de elementos concretos que justificassem o aumento da pena-base.

VÍTIMA
S
MICHAELA ZUKOWSKI REIS
E GLADSTON TEIXEIRA DOS REIS

Compulsando a sentença recorrida, verifica-se que o MM. Juiz de Direito, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorou negativamente a culpabilidade, os maus antecedentes e a conduta social do réu.

No tocante à culpabilidade, impõe-se promover um robusto reforço argumentativo para demonstrar a especial gravidade da conduta. O crime não foi um ato isolado de impetuosidade, mas sim o desdobramento de uma agressividade acentuada demonstrada em plena via pública. O apelante caminhava em zigue-zague na Rodovia do Sol, em plena madrugada e em local ermo, expondo-se e expondo terceiros a risco. Ao ser alertado pelo condutor com o uso de buzina e faróis, em vez de liberar a via, o réu optou por uma retaliação violenta e desproporcional, arremessando uma pedra de grande porte contra o para-brisa do veículo em movimento.

A reprovabilidade é extremada pela dinâmica dos fatos: o local e o horário dificultariam qualquer tipo de socorro imediato, e a conduta de aguardar o veículo se aproximar para atingi-lo frontalmente denota um dolo intenso. As lesões sofridas pela vítima foram gravíssimas e a deformidade permanente sofrida na face demonstram que a conduta transpôs, e muito, os elementos do tipo penal.

Não obstante a gravidade aqui detalhada autorizar, em tese, um incremento maior, verifico que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão. Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, este Tribunal está impedido de majorar o
quantum
da pena-base, razão pela qual mantenho-a no patamar de 20 (vinte) anos, procedendo apenas à retificação da fundamentação para tornar o decreto condenatório mais hígido.

Na segunda fase, em reforma à sentença que aplicou a confissão espontânea em redução ínfima, adoto o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores de que a redução deve ser de 1/6 (um sexto), patamar este considerado proporcional e adequado à norma penal. Portanto,
fixo a pena nesta fase para
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase
, mantenho a fração de redução em 1/3 (um terço).
O
iter criminis
foi percorrido quase em sua totalidade, com a pedra atingindo o alvo e causando lesões severas que apenas não culminaram em óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Por isso,
fixo a pena em
11 (onze) anos, 01 (um) mês
e 10 (dez) dias de reclusão,
tornando-a definitiva.

VÍTIMA
GLADSTON TEIXEIRA DOS REIS

Compulsando a sentença recorrida, verifica-se que o MM. Juiz de Direito, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorou negativamente a culpabilidade, os maus antecedentes e a conduta social do réu.

No tocante à culpabilidade, impõe-se promover um robusto reforço argumentativo para demonstrar a especial gravidade da conduta. O crime não foi um ato isolado de impetuosidade, mas sim o desdobramento de uma agressividade acentuada demonstrada em plena via pública. O apelante caminhava em zigue-zague na Rodovia do Sol, em plena madrugada e em local ermo, expondo-se e expondo terceiros a risco. Ao ser alertado pelo condutor com o uso de buzina e faróis, em vez de liberar a via, o réu optou por uma retaliação violenta e desproporcional, arremessando uma pedra de grande porte contra o para-brisa do veículo em movimento.

A reprovabilidade é extremada pela dinâmica dos fatos: o local e o horário dificultariam qualquer tipo de socorro imediato, e a conduta de aguardar o veículo se aproximar para atingi-lo frontalmente denota um dolo intenso. As lesões sofridas pela vítima foram gravíssimas e a deformidade permanente sofrida na face demonstram que a conduta transpôs, e muito, os elementos do tipo penal.

Não obstante a gravidade aqui detalhada autorizar, em tese, um incremento maior, verifico que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão. Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, este Tribunal está impedido de majorar o
quantum
da pena-base, razão pela qual mantenho-a no patamar de 15 (quinze) anos, procedendo apenas à retificação da fundamentação para tornar o decreto condenatório mais hígido.

Na segunda fase, em reforma à sentença que aplicou a confissão espontânea em redução ínfima, adoto o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores de que a redução deve ser de 1/6 (um sexto), patamar este considerado proporcional e adequado à norma penal. Portanto,
fixo a pena nesta fase para
12 (doze)
anos e
06 (seis)
meses de reclusão.

Por fim, a
defesa pleiteia a aplicação da fração
máxima de diminuição (2/3)
prevista para o crime tentado.

Em relação a vítima Gladston Teixeira dos Reis, aplica-se a fração máxima de redução de 2/3 (dois terços). Diversamente da primeira vítima, Gladston não foi atingido pelo objeto arremessado. A execução, quanto a este sujeito passivo, ficou em estágio muito inicial não justificando a punição próxima à do crime consumado.

Portanto,
fixo a pena em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Aplicando a regra do concurso formal próprio, toma-se a pena mais grave (
re
ferente à vítima Michaella) e aplica-se o aumento de 1/6 em razão da existência de dois crimes.
Por isso, fixo a pena final em
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis)
dias de reclusão.

Fica mantido o regime
inicial fechado
, em razão do
quantum
da pena e da presença de circunstâncias judiciais negativas (antecedentes, conduta social e culpabilidade acentuada), nos termos do art. 33, §2º, “a” e §3º do Código Penal

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente relator.

É como voto.